Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-27.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. VALIDADE DOS CONTRATOS ANTERIORES. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1a Vara Cível do Guará/DF que julgou procedente o pedido formulado por ITAÚ UNIBANCO S.A. em ação de cobrança. O banco alegou inadimplemento contratual em “Contrato Caixa Eletrônico Itaú”, firmado em 03/07/2020, no valor original de R$ 106.628,41, atualizado para R$ 156.099,18 até abril de 2021. A parte requerida reconheceu parcialmente o débito e impugnou uma das avenças incorporadas à renegociação. A sentença reconheceu a validade da repactuação contratual e condenou a parte ré ao pagamento do valor integral, com juros e encargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica apelante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é válida a cobrança da totalidade do valor renegociado, incluindo débito que a parte apelante afirma não reconhecer; e (iii) determinar se a taxa de juros remuneratórios contratada (4,15% ao mês) é abusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração cabal da insuficiência financeira, não bastando declaração genérica ou regime tributário simplificado. A Apelante não apresentou elementos robustos para comprovar sua hipossuficiência, e ainda arcou com o preparo recursal, caracterizando preclusão lógica do pedido.
4. A cobrança do valor total de R$ 106.628,41 é válida, pois decorre de repactuação de duas avenças anteriores (“CX RES AVAL” e “LIS PJ AVAL”), formalmente consolidada por proposta contratual aceita pela apelante mediante pagamento da parcela de entrada, sem vício de consentimento ou impugnação oportuna.
5. A taxa de juros remuneratórios de 4,15% ao mês não é abusiva, pois se encontra dentro da média praticada para operações similares com pessoas jurídicas, à época do contrato (julho de 2020), conforme verificado pelo juízo a quo em consulta ao Banco Central. Não houve comprovação de discrepância significativa que justificasse a revisão judicial.
6. A alegação de pagamento parcial não se sustenta, pois a apelante não apresentou qualquer comprovante de quitação, sendo ônus do devedor demonstrar o adimplemento, nos termos dos arts. 320 do Código Civil e 373, II, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A repactuação de contratos bancários é válida quando não demonstrado vício de consentimento ou ausência de contratação dos débitos consolidados.”; “2. A taxa de juros remuneratórios superior à taxa média de mercado não é, por si só, indicativa de abusividade.”; “3. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira.".
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3o, e 373, II; CC, art. 320.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, 382 do STJ; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; TJDFT, Acórdão 1941821, 0718740-74.2020.8.07.0007, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 3/11/2024, DJe 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1971131, 07406486920248070001, Rel. Sandra Reves, j. 12/02/2025, 7a Turma Cível, DJe 27/02/2025; TJDFT, Acórdão 1838781, 0706015-66.2023.8.07.0001, Rel. Romulo de Araujo Mendes, j. 20/03/2024, 1a Turma Cível, DJe 16/04/2024.